Tribunal: TJBA
Processo: 8025562-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025562-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: MARCOS FABIO DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença no juízo de origem implica a perda superveniente do objeto diante falta de interesse de agir do agravante, que não mais necessita de tutela jurisdicional.

RECURSO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8025562-83.2025.8.05.0000
em que é agravante
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e agravado
MARCOS FABIO DA SILVA REIS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA